Tribunal: TJDFT
Processo: 0736444-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736444-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Agravado: Ivo Edino Pereira Braga D e c i s ã o Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela sociedade empresária NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA contra a decisão proferida por este Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pela ora agravante. Em suas razões recursais (Id. 64408624) a recorrente sustenta que o recurso de agravo de instrumento não pode ser considerado intempestivo, pois deve ser observado, como termo inicial, para a fluência do respectivo prazo recursal, a data de registro da ciência no sistema PJe, mas não a data de publicação no Diário Oficial. Argumenta que por ter efetuado seu cadastro de acordo com a norma prevista na Portaria GC no 160/2017, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, não deve prevalecer, para a finalidade de deflagração do prazo recursal, a data da publicação anterior no DJe. Acrescenta que a regra prevista no art. 5o, caput e § 1o, do ato normativo aludido, dispensa a publicação no órgão oficial e considera que a intimação somente se perfectibiliza no dia em que o intimado efetivar a respectiva consulta no sistema PJe. Aponta, por fim, para a existência de entendimento da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a data da intimação registrada no PJe deve prevalecer em relação à veiculada no DJe, no que concerne ao marco para o início da contagem do prazo recursal. Requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, com o subsequente conhecimento e processamento do agravo de instrumento. Em suas contrarrazões ao recurso (Id. 65126579) o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo interno reúne os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. O cerne da questão impugnada por meio do agravo interno diz respeito à definição do termo inicial para a fluência do prazo recursal e da subsequente tempestividade do agravo de instrumento previamente interposto. Em relação ao critério de definição de tempestividade dos recursos, em virtude da necessidade de uniformização da matéria, deve ser adotado o entendimento já manifestado pela Egrégia 2a Turma Cível. A esse respeito, aliás, examine-se a seguinte ementa promanada da Colenda Corte Superior: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto reconsidero a decisão referida no Id. 63587615 e conheço o agravo de instrumento. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da suposta legitimidade ativa da sociedade empresária agravante para figurar no polo ativo da relação jurídica processual na fase de cumprimento de sentença. Convém ressaltar que as partes celebraram negócio jurídico de compra e venda que teve como objeto fração ideal de imóvel registrado sob a matrícula no 42569 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A sociedade empresária ora agravante aduz que diante da celebração do mencionado negócio jurídico, tem legitimidade ativa para figurar no polo ativo da relação jurídica processual na fase de cumprimento de sentença para satisfação de crédito constituído relativo à indenização por desapropriação de fração ideal do imóvel. Convém destacar os termos do instrumento negocial referido no Id. 63515225. Vejamos: “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDORA – O Outorgado Comprador, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor do Outorgante Vendedor todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do Outorgante Vendedor, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” A despeito da referida cláusula fazer menção apenas ao processo de autos no 2004.01.1.011147-8, convém ressaltar que a interpretação em favor da ora recorrida está em harmonia com os princípios da boa-fé e da função social do contrato. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.750.624 – SC e fixou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1004), senão vejamos: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente.” Assim, por força do precedente mencionado, não é legítima a pretensão ora exercida pela recorrente, uma vez que a aquisição do imóvel ocorreu em momento posterior à mencionada desapropriação indireta. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA POR CONEXÃO. PRECLUSÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECISÃO QUE ACOLHE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS INDENIZATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM A BOA-FÉ A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA ANTERIOR À ALIENAÇÃO, E EXISTÊNCIA DE RESSALVA EXPRESSA DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DO ALIENANTE. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 1.004. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. Deve ser mantida a decisão que não conheceu da arguição de incompetência superveniente, sustentada com fulcro em possível conexão derivada da origem comum do cumprimento singular de sentença coletiva, pois trata-se de arguição preclusa, rejeitada incidentalmente em recurso anterior. 2. Representa inovação recursal a alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, já que nada foi alegado na origem ou apreciado pela decisão agravada a respeito do alegado, que também se revela impertinente, pois não leva em conta o prazo de reposta efetivamente concedido para manifestação de terceiros interessados no processo. 3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004). 3.1. No caso dos autos, mostra-se adequada a aplicação do referido precedente qualificado, pois a escritura pública de compra e venda foi entabulada entre as partes enquanto notória a restrição a administrativa e quando já haviam sido intentadas ações de indenização por desapropriação indireta pelo antigo proprietário prejudicado, sucedido pelo agravante por força de direito hereditário. 4. Para além a incidência do Tema de Recursos Repetitivos no 1.004, o instrumento público que retrata a alienação imobiliária ressalva especificamente que os direitos indenizatórios inerentes à previa desapropriação do imóvel ficariam reservados ao alienante. 5. É improcedente a alegação de que a desapropriação que deu ensejo à execução originária teria sido praticada pela NOVACAP, e de que não teria relação com a desapropriação indireta tratada no processo movido contra a TERRACAP, indicado no instrumento contratual para reserva do direito indenizatório ao alienante. 5.1. O fato de o direito indenizatório reservado expressamente ao agravante no contrato ter sido reconhecido, ao final, em procedimento movido contra a NOVACAP, não é circunstância capaz de elidir a compreensão da disposição contratual que excluiu esse direito reparatório da alienação imobiliária. 5.2. Deve-se aplicar ao caso concreto o princípio da boa-fé objetiva, visando a preservação da vontade efetivamente manifestada pelo agravante na relação contratual, quando ressalvou seu direito indenizatório por desapropriação indireta, independente dos termos adotados na redação do instrumento, aplicando-se ao caso concreto a inteligência dos arts. 112 e 113 do CC. 6. Deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois a recorrente não apresentou conduta processual temerária ou tumultuaria, e não configura alteração da verdade dos fatos a sustentação de interpretação contratual que a sua defesa técnica considerou mais favorável, ainda, que a tese não tenha sido acolhida no julgamento da causa. 7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1855566, 0742411-45.2023.8.07.0000, Relator: 0742411-45.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator